Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO E MERA OFENSA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR E BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou antecipadamente o pedido e condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, além de rejeitar a reparação do dano moral. A sentença adotou o fundamento de que o depoimento pessoal do apelado é desnecessário, além de demais provas à violação aos direitos de personalidade inexistirem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve violação aos direitos de personalidade da apelante diante da inadimplência e do xingamento proferido pelo apelado após colisão de veículos automotores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da sentença observou o livre convencimento motivado do magistrado. O juiz poderá indeferir as provas reputadas impertinentes de forma fundamentada caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção.
4. O Código Civil materializa a proteção jurídica da dignidade ao reconhecer os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade.
5. A reparação do dano moral exige violação aos direitos de personalidade.
6. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que se configure reforma em prejuízo das partes.
7. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida em parte.
Teses de julgamento: “1. A providência do julgamento antecipado do mérito é medida imposta ao julgador em prol da razoável duração do processo quando preenchidas suas condições, conforme art. 5°, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. 2. O dano moral não é presumido nos acidentes de veículos automotores sem sequelas físicas, incapacitantes ou estéticas. 3. Honorários advocatícios fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; e CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 139, II, e 373, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.